Tribunal: TJSP
Processo: 1502100-48.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição – Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.o 11.343/06 – Penas readequadas – Afastamento da agravante consistente em calamidade pública – Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Decisão condenatória que se impõe – Impossibilidade de absolvição – Inviável a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.o 11.343/06 – Penas readequadas – Afastamento da agravante consistente em calamidade pública – Afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fixado com critério – Impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos – Recurso defensivo parcialmente provido.